Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-81.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. RECURSO. POSSIBILIDADE. SUCESSÃO. CESSIONÁRIO. POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLEITO NÃO ANALISADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. É cabível a interposição de apelação por terceiro prejudicado, não integrante do processo (CPC, art. 996). Precedentes.
2. “Admite-se a sucessão no polo ativo na ação de busca e apreensão, para figurar o cessionário no polo ativo em lugar do cedente, quem havia ajuizado a ação, enquanto não operada a citação do réu e apresentada a resposta (art. 240, do CPC).” (Acórdão 1381576, 07497549720208070000, Relator Luís Gustavo B de Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE de 8/11/2021, sem página cadastrada.)
3. Na ação de busca e apreensão, quando não houver a citação do réu/devedor e apresentado pedido de sucessão processual pela possível cessionária do crédito, a extinção da demanda por abandono da causa pela possível cedente, sem a análise do pleito de substituição, evidencia negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.